Tribunal: TJMT
Processo: 1044377-35.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044377-35.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), AD MANUTENCAO FABRICACAO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 11.362.614/0001-30 (AGRAVADO), ADAIR DUARTE - CPF: 703.344.719-15 (AGRAVADO), ANDERSON HENRIQUE ZAVODINI DUARTE - CPF: 041.067.891-08 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). EFEITOS EX TUNC DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível. A decisão de origem, em execução fiscal, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e, por conseguinte, julgou extinta a ação executiva.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se a cobrança da TACIN, declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso com efeitos ex nunc, pode ser mantida em face da modulação temporal da decisão. O Estado de Mato Grosso argumenta que o fato gerador da TACIN ocorreu antes da decisão de inconstitucionalidade, pleiteando a reforma da decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido da inconstitucionalidade da TACIN, por se tratar de serviço geral e indivisível, cuja cobrança por taxa é inadmissível.

4. Embora o TJMT tenha aplicado efeito
ex nunc
à inconstitucionalidade, prevalece o entendimento do STF, que, em precedentes como o RE 643.247 e a ADI 2908, decidiu pela aplicação de efeitos
ex tunc
à declaração de inconstitucionalidade, afastando a cobrança pretérita da TACIN.
5. O reconhecimento de repercussão geral do Tema 1282 pelo STF não implica sobrestamento automático do presente feito, pois não houve determinação específica para suspensão dos processos em curso.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é inconstitucional, aplicando-se os efeitos
ex tunc
à declaração de inconstitucionalidade".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 145, II, 150, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 01.08.2017; STF, ADI 2908, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 11.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a
sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT
, que extinguiu
,

sem

resolução de mérito
,
a Ação de Execução Fiscal n°
1044377-35.2020.8.11.0041
interposta pelo reco
rrente contra

AD MANUTENÇÃO FABRICAÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL TDA. e outros.
,
ante a ilegalidade do crédito contido na
s
CDA
s
n°

2017492757 e 2018763523.

Em suas razões, preliminarmente, sustenta a existência de tema afetado à sistemática de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (1282) e por isso cabível o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito.

Aduz que
“o simples fato de o acórdão final da referida ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 ter sido proferido pelo Órgão Especial deste Sodalício, por si só, justifica a necessidade de todos os julgadores do E. TJMT seguirem os precedentes fixados pelo colegiado especial do tribunal mato-grossense”.

Alega que “
não cabe utilizar a ADI 2908, ou qualquer outra decisão, para negar aplicação ao decidido pelo Órgão Especial do TJMT, especificamente quanto à modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN, ainda mais após a modulação feita na ADI 4411/MG, que, como visto, fixou marco temporal diverso, dando indicativo de que, de fato, a modulação temporal leva em conta peculiaridades de cada realidade local, devendo, pois, ser feita caso a caso”.

Sustenta que “
a modulação dos efeitos aplicada no julgamento final da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 deve ser obrigatoriamente observada pelos órgãos da Justiça Estadual em situações análogas”.

Suscita “
a observância quanto à limitação da decisão proferida pela Suprema Corte na Reclamação 61.136/MT à FIEMT e às pessoas por ela representadas, declarando-se a higidez da cobrança dos fatos geradores atinentes à aludida taxa”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a higidez da cobrança da Tacin.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a
sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT
, que extinguiu
,

sem

resolução de mérito
,
a Ação de Execução Fiscal n°
1044377-35.2020.8.11.0041
interposta pelo reco
rrente contra

AD MANUTENÇÃO FABRICAÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL TDA. e outros.
,
ante a ilegalidade do crédito contido na
s
CDA
s
n°

2017492757 e 2018763523.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Preliminarmente, sustenta a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do Tema 1282 pelo STF, que discute a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios instituídas por Estado-Membros.

Razão não lhe assiste.

De fato, o Supremo reconheceu, em novembro passado, que há Repercussão Geral no tema, vejamos:

“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. Não se manifestaram a Ministra Cármen Lúcia e o Ministro André Mendonça. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Não se manifestaram a Ministra Cármen Lúcia e o Ministro André Mendonça”.

No entanto, não há decisão que determine o sobrestamento de todas as ações que versem sobre o mesmo assunto.

Assim, rejeito a preliminar.

No que tange ao mérito, embora o julgado da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.000, que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) tenha modulado os efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado ocorrido no dia
16/08/2023, a matéria já havia sido decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O Plenário da Suprema Corte, nos autos do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), por unanimidade, reconheceu a ilegitimidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso, vejamos.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento,
por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.
(RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055

DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021)

Soma-se a isso, a decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), que por maioria, o STF declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

Contra o acórdão fora interposto Embargos de Declaração e o Supremo decidiu por afastar a aplicação do entendimento do Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, de que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio com eficácia
ex tunc
resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (ADI 2908 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020)

Assim, ante a ausência de modulação dos efeitos do julgado pela Corte Suprema, adoto o entendimento que a declaração de inconstitucionalidade do tributo, via de regra, gera efeitos
ex tunc
.

Ademais, nos termos do artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/99, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante.

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025